Tribunal: TJPA
Processo: 0019421-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019421-09.2019.8.14.0401

APELANTE: DANIEL PEREIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0019421-09.2019.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: DANIEL PEREIRA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003.
INVASÃO DE DOMICÍLIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO.

1. A Sexta Turma, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP , consolidou o entendimento segundo o qual o ingresso policial forçado em
domicílio
, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Usos Permitido, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências, entendimento que é aplicável à espécie.

2. No caso, nota-se que, em razão de diligência policial a uma região de suposto tráfico de drogas, nos quais os policiais ao perceberem a presença de dois cidadãos, no qual um deles saiu em fuga e o outro permaneceu e o ser feita sua abordagem fora encontrado apenas um celular e um molho de chaves. Nesse momento, o réu for questionado onde residia, e informando uma suposta residência, no qual ao chegarem até o local, fora informado aos agentes

o verdadeiro endereço do réu. Nesse contexto, os policiais se dirigiram à residência do paciente e encontraram a
arma de fogo de uso permitido

3. Dessa forma, verifica-se
violação
do art. 157 do Código de Processo Penal , observado que o ingresso na casa onde foi encontrada a
arma
de
fogo
não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque o simples fato de terem encontrado o réu em região de suposto tráfico de drogas, não é indicativo de prática de crime permanente dentro da residência.

4. Ademais, dentro do contexto fático delineado pela sentença, não foi comprovada a voluntariedade do réu ao autorizar o ingresso policial na residência. não sendo suficiente para o ingresso no domicílio, mera suspeita
, nos termos do art. 5º, XI, da CF, do art. 240 do CPP e da vasta jurisprudência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
01
de
julho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0019421-09.2019.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: DANIEL PEREIRA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANIEL PEREIRA MACIEL
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou em
1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003
.

Relatou a Denúncia, (id.1734288515), que no dia 30/08/2019, por volta de 11h, os policiais militares estavam em ronda, em via pública, quando o ora apelante, DANIEL PEREIRA MACIEL, e outro individuo perceberam a aproximação da viatura. O outro indivíduo evadiu-se e o apelante permaneceu no local demonstrando nervosismo. Pela movimentação suspeita, os policiais procederam à abordagem, encontrando somente um celular e um molho de chaves em seu poder. Ao ser questionado sobre seu endereço, o apelante indicou uma casa próxima. No referido local, a proprietário negou, indicando o verdadeiro endereço do apelante. Chegando ao endereço, o apelante autorizou a entrada dos policiais, sendo encontrada sobre a geladeira, um revólver Taurus, de cabo emborrachado, calibre 38, serie 1668195, tambor carregado com 03 (três) munições CBC 38 SPL.

Boletim de Ocorrência Policial (id.17342812)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, (Id. 17342813)

Auto de Entrega, (id. 17342866- fl. 43).

Relatório IPL, (id. 17342868- fls. 50/51.

Laudo Balística, , (id. 17342876- fls. 104/106).

Denúncia recebida em
29 de janeiro de 2020
, (id. 17342887- fs. 140/142).

Certidão de Citação do Réu, (id.17342889- fl. 154)

Resposta à acusação (Id. 17342890- fls. 156/157).

Certidão de não intimação do réu (id. 17342908-204).

Termo de Audiência (id. 17342909- fl. 206).

Alegações finais apresentadas pelo representante do Parquet (id.17342913- fls. 211/214)

Alegações finais pela defesa do Réu (id.17342916- fls. 217/222).

Termo de audiência, onde restou decretada a revelia da corré e contendo alegações finais ministeriais e defensa (id. 11399294)

Na sentença prolatada em
13 de maio de 2023
, (id.17342920), reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previstos no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em razões recursais a Defensoria Pública pleiteou a reforma da sentença, com absolvição do réu nos termos do art. 386, II, do CPP, ante a nulidade da busca pessoal. E violação de domicílio.

Em contrarrazões, (id. 17342935), o Ministério Público manifestou-se pelo
conheciment
o
e improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.18870890), a Procuradoria de Justiça pronunciou-se, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo
seu provimento
, a fim de que o apelante seja absolvido, com fulcro no art. 386, II, do CPP, tendo em vista a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal infundada e invasão de domicílio.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

C
omo dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANIEL PEREIRA MACIEL
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou em
1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003
.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer o impetrante, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no
artigo

12,
caput
, da Lei 10.826/2003
, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

No caso em tela, a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto e Laudo Pericial de Balística, que comprova o potencial ofensivo da arma.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

O ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial depende, para sua validade, da existência de fundadas razões e de fatos que sinalizem a ocorrência de crime no local.

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente em diligência policial numa área de intenso tráfico, que os agentes ao se pararem com dois elementos, um correu e conseguiu fugir, pulando o quintal, sendo abordado o segundo, identificado como DANIEL, que morava as proximidades, que os agentes ao chegarem na siposta residência apontada pelo mesmo, uma senhora que atendeu os agentes falou que era ex-esposa dele, e que declinou o endereço do acusado, no qual houe o deslocamento até a residência, chegando lá o acusado teria autorizado a entrada dos policiais, momento que fora encontrado uma arma de fogo dentro do kit-net do acusado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

O caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do
HC 598.051/SP
, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (
HC 598.051/SP
, Sexta Turma, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2021).

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que há evidente ilicitude da prova obtida com violação ao domicílio, como já demonstrado, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a simples existência de fundadas suspeitas, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, tendo em vista o réu ao ser abordado pelos policiais, não fora encontrado nenhum objeto ilícito c sim apenas um celular e um molho de chaves, não havendo justificativas plausíveis para que os policiais fossem até sua residência e proceder buscas sem mandado judicial
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Conforme registro na decisão debatida, observa-se na hipótese não existir fundadas razões para justificar a diligência, uma vez que derivada de simples desconfiança policial, ou apoiada em mera suspeita da prática delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA VEICULAR E RESIDENCIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, situações não verificadas na espécie. 2. Não houve a indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, houvesse dados concretos sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, com a indicação de fundada suspeita, advinda da prática de atos assim indicativos por parte do acusado, relacionados ao crime de porte de arma de fogo ou falsificação de símbolo público. 3. Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal, e na invasão de domicílio. 4. Se não amparada pela legislação a revista pessoal realizada pelos agentes de segurança, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do art. 157 do CPP, devem ser desentranhados dos autos o auto de exibição/apreensão referente à busca pessoal realizada no veículo do acusado, sem a sua presença ou de testemunha. Afastada a prova de existência do fato, impõe-se o trancamento da ação penal (art. 386, II - CPP). 5. Concessão do habeas corpus. Trancamento da ação penal (art. 386, II - CPP). Soltura do paciente, se por al não estiver preso.

(STJ - HC: 673489 SP 2021/0183180-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante
DANIEL PEREIRA MACIEL
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 01
de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024